Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730775-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY BRITO CORDEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18845978) interposto por MARLY BRITO CORDEIRO contra decisório proferido pelo douto Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de obrigação de não fazer movida pela agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu o pedido liminar de declaração de nulidade do contrato bancário vinculado à parte ré e de recebimento de ressarcimento por danos morais. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 59214999): Recebo a emenda ID 58468278. Retifiquem-se os autos para incluir no polo passivo Daiane Marçal de Sousa. Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento movida por MARLY BRITO CORDEIRO em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e outros, por meio da qual o requerente postula a declaração de nulidade do contrato bancário vinculado à parte ré. Postulou, ainda, a condenação da primeira ré ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que imputem à primeira ré a responsabilidade pelo ocorrido, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório. Ademais, conforme narrativa da inicial, a suposta negociação fraudulenta teria sido levada a efeito, em tese, pela segunda ré. Por fim, assevero que a autora recebeu da segunda ré parte dos valores repassados pelo banco a título do empréstimo em questão. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC a fim de que designe data para realização de audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, haver urgência em retirar a negativação do nome, para que seja contemplada pelo programa do Governo Federal denominado “Minha Casa, Minha Vida”. Sustenta que o não pagamento ocorreu devido a empréstimo feito indevidamente em nome da agravante, objeto da demanda em curso no r. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição do Gama – DF, processo no. 0701521-57.2020.8.07.0004 É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Aduz a recorrente haver necessidade de retirada do nome do cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento de empréstimo que reputa indevido. Extrai-se da Ocorrência Policial registrada (ID 18845981) a seguinte narrativa: (...) a namorada do sobrinho (Pietra) levou uma ficha de filiação partidária do MDB para a declarante preencher e se filiar ao partido (...) para “ajudar” a declarante (...) tirou uma foto da identidade da declarante para fazer filiação ao partido (...) também pediu o contracheque da declarante (...) uns dias depois Pietra disse para a declarante que iria receber um valor de um serviço tributário feito para uma cliente, mas que precisava de uma conta corrente, para que o cliente depositasse o valor e pediu para a declarante o número da conta corrente; QUE a declarante passou o número de sua conta bancária do BRB e depositaram duas vezes um valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e depois aproximadamente R4 16.5xx,00 (dezesseis mil quinhentos e pouco reais); QUE a declarante retirou o valor e entregou a Pietra, mas ficou com R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) referente a um valor que o sobrinho da declarante (namorado de Pietra) devia a declarante; QUE depois de uns dias chegou na casa da declarante um carne referente a um empréstimo bancário do Banco Santander; QUE a declarante comentou com Pietra e ela levou a declarante para a delegacia para registrar uma ocorrência, mas Pietra lhe instruiu a registrar uma ocorrência de extravio de documentos; QUE a declarante registrou a ocorrência mesmo sem ter perdido os documentos; QUE a declarante ligou para o banco Santander e a atendente lhe disse que fizeram um empréstimo no nome da declarante no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...) Consoante consignado na decisão agravada, os argumentos da recorrente não possibilitam averiguar a probabilidade do direito, pois persiste a incerteza quanto à veracidade do relato, máxime por não haver elementos que apontem para a responsabilidade do banco réu pelo evento danoso, uma vez que a negociação imputada fraudulenta teria sido realizada pela segunda ré, DAIANE MARÇAL DE SOUSA (Pietra). Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia. Assim, num juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador